Tribunal: TJMT
Processo: 1031815-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
E m e n t a
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando concreta e especificamente os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. Não atendidos seus pressupostos, o recurso inominado não merece conhecimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031815-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA - CPF: 161.912.181-68 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL); DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023